Tribunal: TJMT
Processo: 1019093-40.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019093-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA CELESTRINO - CPF: 551.411.701-44 (RECORRENTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal relativa a débitos de IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, mesmo após a comunicação da transferência do imóvel em 13/07/2017. O Juízo de origem fixou indenização a título de dano moral. A autora pleiteia a majoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em razão de inscrição indevida do nome da autora em dívida ativa, mesmo após regular comunicação de transferência de imóvel ao ente público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do ente público decorre da falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção indevida da titularidade do imóvel em nome do autor após a sua alienação e regular comunicação à administração pública.

4.

A inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento de execução fiscal, com base em débito inexistente, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumido o prejuízo sofrido pelo autor.

5.

A indenização arbitrada na sentença mostra-se aquém dos valores usualmente fixados por essa Turma Recursal em casos análogos, sendo razoável a sua majoração à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019093-40.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adriana Silva Celestrino

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tudo isso, opino pela procedência dos pedidos formulados pela parte Requerente em face da parte Requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021)..”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante teve o seu nome encaminhado para inscrição em Dívida Ativa nº 8699/2022, com posterior ajuizamento de Ação de Execução por débitos tributários não adimplidos no valor de
R$ 4.959,53
, relativos ao IPTU do exercício de 2018, 2019 e 2020.

No caso em apreço, a autora realizou a comunicação de transferência do bem imóvel que foi objeto da execução fiscal nº 1005021-48.2023.8.11.0002 em 13/07/2017, portanto, houve falha na prestação do serviço público realizado pelo ente público, ao realizar os lançamentos das cobranças e, posterior, inscrição do nome do autor em dívida ativa com ajuizamento da ação de execução fiscal, cuja responsabilidade civil é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Eis jurisprudências nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046589-29 .2020.8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTO- IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A inscrição indevida em dívida ativa gera dever de indenizar à parte prejudicada sem que exista a necessidade de comprovação específica do dano. Desse modo, constatando-se que em algum momento o nome do autor, de modo indevido, constou no cadastro de devedores da dívida ativa, restou configurado o dano moral in re ipsa .

(TJ-PB - APL: 08414706320218152001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Assim, entendo que a pretensão no sentido de majoração do quantum indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025